Tribunal: TJES
Processo: 5014442-81.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014442-81.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VALE S.A.

AGRAVADO: RODINEI RIZZO NOSSA e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO E INCIDÊNCIA DAS REGRAS CONSUMERISTAS – IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO AUTOMÁTICA DO ÔNUS PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
É possível o reconhecimento de relação de consumo entre a mineradora e os particulares atingidos pelo dano ambiental por força da regra do artigo 17 do CDC, pois estes impactados são consumidores por equiparação (
bystanders
). Precedentes deste Tribunal.

2.
O princípio da precaução não enseja, por si só, a inversão do ônus probatório, porquanto deve ser demonstrada a verossimilhança das alegações autorais no sentido de que sofreu prejuízos com o desastre ambiental, único ponto em que se admite instrução probatória na situação dos autos, já que o desastre em si cuida-se de fato notório, cuja demonstração não depende de prova.

3.
Neste caso, a ausência de indícios mínimos do desenvolvimento de atividade rural em local atingido pelo desastre ambiental e da redução de renda eventualmente auferida evidenciam a inexistência de verossimilhança capaz de justificar a incidência da inversão
ope judicis
do ônus da prova (art. 6º, inciso VIII, do CDC). Precedentes.

4.
Recurso conhecido e provido para indeferir a inversão do ônus probatório.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para indeferir a inversão do ônus da prova, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
VALE S.A.
em face da r. decisão, por cópia no evento 6794872, proferida pelo magistrado da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares que, nos autos da ação indenizatória ajuizada por
RODINEI RIZZO NOSSA
e SIMONI ADRIANA DE FREITAS
, deferiu a inversão do ônus da prova, revogando decisão anterior em sentido contrário.

Nas razões recursais, apresentadas no evento 6794870, em resumo, a agravante afirma que:

I) “
não há que se cogitar, in casu, de aplicação do regramento da responsabilização objetiva, pois que, não deve incidir a teoria do risco integral, devendo-se observar e aplicar, no caso dos presentes autos, as regras de responsabilidade civil previstas no nosso Código Civil (responsabilidade civil subjetiva)
” (fl. 06); II) “
No caso em apreço, em que se discute, inclusive, lucro cessante, constitui única e exclusivamente aos agravados o ônus de comprovarem os valores que teria deixado de lucrar por terem, em tese, a propriedade atingida pelo rompimento da barragem da Samarco
” (fl. 07); III) “
a presente ação não se volta à discussão do dano ambiental propriamente dito, uma vez que este foi tutelado em ação coletiva própria. A pretensão autoral limita-se à reparação moral e material individual por supostos danos sofridos em decorrência do rompimento da barragem da SAMARCO, afirmação que afasta a tese de responsabilidade objetiva
” (fl. 07); IV) “
o suposto dano não seria decorrente de qualquer atividade ou serviço atrelado à VALE, que tampouco foi a criadora do risco. Inexiste, portanto, qualquer correlação entre a atividade e seu risco com os fatos relatados na exordial e qualquer conduta atrelada à VALE
” (fl. 08); V) “
são os agravados quem dispõe (tem ao seu alcance) dos meios necessários e apropriados à comprovação de suas alegações, ônus esse que não deve ser suportado pela agravante, sob pena de se criar uma prova diabólica, impossível de ser demonstrada pelas rés, já que dizem respeito a alegações pessoais, do cotidiano dos agravados, e que se encontram a sua livre disposição e alcance, bastando, para tanto, comprová-las
” (fl. 08); VI) “
Ad argumentandum tantum, a cogitar-se do cabimento da inversão do ônus da prova no presente caso, a decisão agravada merece reforma, já que a inversão deveria ter sido deferida parcialmente, permanecendo a incumbência dos agravados quanto à comprovação de suas alegações referente aos pretensos danos materiais/lucros cessantes pleiteados
” (fl. 10).

De início, cumpre observar que em que pese o inconformismo da agravante, é possível o reconhecimento de relação de consumo entre a empresa poluidora e os particulares atingidos pelo dano ambiental por força da regra do artigo 17 do CDC, pois estes impactados são consumidores por equiparação (
bystanders
). Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE INDENIZAÇÃO CONTRA A SAMARCO DANO AMBIENTAL INCIDÊNCIA DO CDC INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA POSSIBILIDADE RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO. 1 Uma vez identificada a presença de verossimilhança das alegações do agravado, conforme documentação acostada à inicial do processo originário, perfeitamente possível a partir daí a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, o que, por si só, não afasta a necessidade de demonstração mínima do direito alegado na inicial da demanda originária.
2 De acordo com a jurisprudência pátria, em circunstâncias assemelhadas a dos autos, é possível a inversão do ônus da prova, seja por força do reconhecimento de uma relação de consumo (consumidor por equiparação art. 17, CDC), seja em razão dos princípios que regem o trato da matéria em sede de Direito Ambiental (notadamente, a prevenção e a precaução). Precedentes do STJ.
3 Agravo de instrumento conhecido, mas não provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030179002461, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES – Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/04/2018, Data da Publicação no Diário: 04/05/2018)

Em matéria de direito ambiental, o princípio da precaução, previsto na Declaração do Rio, assegura a aplicação da técnica do
in dubio pro natur
a
e da inversão do ônus da prova, de modo que a parte com maior capacidade técnico-financeira arque com o encargo de demonstrar a extensão do dano ambiental. Nessa linha de entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E DIREITO AMBIENTAL. USINA HIDRELÉTRICA. CONSTRUÇÃO. PRODUÇÃO PESQUEIRA. REDUÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO INCONTESTE. NEXO CAUSAL. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABIMENTO. PRECEDENTES. INOVAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A Lei nº 6.938/1981 adotou a sistemática da responsabilidade objetiva, que foi integralmente recepcionada pela ordem jurídica atual, de sorte que é irrelevante, na espécie, a discussão da conduta do agente (culpa ou dolo) para atribuição do dever de reparação do dano causado, que, no caso, é inconteste.
2. O princípio da precaução, aplicável à hipótese, pressupõe a inversão do ônus probatório, transferindo para a concessionária o encargo de provar que sua conduta não ensejou riscos para o meio ambiente e, por consequência, para os pescadores da região.
3. Não há inovação em recurso especial se, ainda que sucintamente, a matéria foi debatida no tribunal de origem. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 183.202/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/11/2015, DJe 13/11/2015)

No entanto, o princípio da precaução não enseja, por si só, a inversão do ônus probatório, porquanto deve ser demonstrada a verossimilhança das alegações autorais no sentido de que sofreu prejuízos com o desastre ambiental, único ponto em que se admite instrução probatória na situação dos autos, já que o desastre em si cuida-se de fato notório, cuja demonstração não depende de prova
1
.

Na hipótese dos autos, os autores afirmam que, ao tempo da tragédia ambiental, exerciam a atividade de produtores rurais na zona rural de Linhares, e aduziram que foram impedidos de continuar produzindo no imóvel, porém, se limitaram a acostar uma escritura pública de compra e venda de uma propriedade rural, o registro do imóvel, fotografias não datadas e notas fiscais do produtor rural, lavradas à mão pelo recorrido, remetendo ao ano de 2014.

Os agravados não colacionaram na origem nenhum elemento de natureza documental capaz de revelar que mantinham lavoura à época e nem mesmo que realizaram investimentos para tanto.

Chama a atenção, ainda, o comprovante de residência acostado à exordial, datado de outubro de 2015, cujo endereço se refere à imóvel localizado na cidade de Serra.

Por conseguinte, reputo que a ausência de indícios mínimos do desenvolvimento de atividade rural em local atingido pelo desastre ambiental e da redução de renda eventualmente auferida evidenciam a inexistência de verossimilhança capaz de justificar a incidência da inversão
ope judicis
do ônus da prova (art. 6º, inciso VIII, do CDC).

A mesma solução foi adotada, à unanimidade, por este Colegiado em situação análoga a presente, conforme ementa abaixo colacionada, extraída de feito distribuído à minha relatoria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO E INCIDÊNCIA DAS REGRAS CONSUMERISTAS IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO AUTOMÁTICA DO ÔNUS PROBATÓRIA AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É possível o reconhecimento de relação de consumo entre a mineradora e os particulares atingidos pelo dano ambiental por força da regra do artigo 17 do CDC, pois estes impactados são consumidores por equiparação (bystanders). Precedentes deste Tribunal. 2. O princípio da precaução não enseja, por si só, a inversão do ônus probatório, porquanto deve ser demonstrada a verossimilhança das alegações autorais no sentido de que sofreu prejuízos com o desastre ambiental. 3. Neste caso, a ausência de indícios mínimos do desenvolvimento de atividades pesqueiras em local atingido pelo desastre ambiental e da redução de renda eventualmente auferida evidenciam a inexistência de verossimilhança capaz de justificar a incidência da inversão ope judicis do ônus da prova 4. Recurso conhecido e provido para indeferir a inversão do ônus probatório. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030189003541, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/04/2019, Data da Publicação no Diário: 11/04/2019)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento, e, no mérito,
DOU
-
LHE
PROVIMENTO
para reformar a decisão recorrida e indeferir a inversão do ônus da prova, mantendo a incumbência de cada parte em relação ao ônus probatório ordinário (art. 373, I e II do CPC).

É como voto.

1
Art. 374. Não dependem de prova os fatos:

I - notórios;

[...].

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.

Acompanho o e. Relator para dar provimento ao recurso.